Tribunal: TJES
Processo: 5016159-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016159-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: ALISSON DE JESUS THOMAZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA CONCEDIDA LIMINARMENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ART. 134 DO CTB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de evidência liminar para determinar que ex-proprietária registral e empresa revendedora promovam a transferência de veículo para o nome do adquirente, sob pena de multa diária. O autor sustenta que, após a compra e o pagamento, não obteve a documentação necessária para a transferência junto ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão liminar de tutela da evidência fora das hipóteses taxativas do parágrafo único do art. 311 do CPC; e (ii) estabelecer se a antiga proprietária, que comprovou a comunicação de venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB), detém a obrigação ou possibilidade jurídica de realizar a transferência direta ao terceiro adquirente com quem não celebrou contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela da evidência sem a prévia oitiva da parte contrária é medida excepcional, admitida estritamente nas hipóteses de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundado em prova documental de depósito (art. 311, parágrafo único, do CPC).

4. Inexistindo demonstração de precedente vinculante ou contrato de depósito, a tutela da evidência fundamentada apenas em prova documental robusta (art. 311, IV, do CPC) exige o prévio estabelecimento do contraditório.

5. O antigo proprietário que realiza a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito cumpre o dever legal estabelecido no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, eximindo-se de responsabilidades subsequentes sobre o trâmite de transferência.

6. A obrigação de transferência do veículo junto ao DETRAN é de impossível cumprimento pela empresa que alienou o bem a uma revendedora intermediária, uma vez que o negócio jurídico subsequente com o autor lhe é estranho e a regularização administrativa depende de atos do atual adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A tutela da evidência fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC exige o prévio contraditório, sendo vedada sua concessão liminar. 2. Não cabe a imposição de obrigação de fazer consistente na transferência veicular ao antigo proprietário que comprova o cumprimento do art. 134 do CTB mediante a comunicação de venda do bem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, II, III, IV e parágrafo único; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
em razão da decisão proferida no evento 77212810 pela magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ALISSON DE JESUS THOMAZ

em face da agravante e de ROCHA LOCAÇÕES E VENDAS DE VEÍCULOS LTDA., no que interessa ao recurso, deferiu o pedido de tutela provisória da evidência “
para determinar que as rés, Rocha Vendas de Veículos Ltda. e Localiza Rent a Car S.A., promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, a imediata transferência do veículo descrito na inicial para o nome do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 16164970), o agravante aduz, em síntese, que: (I) a agravante não possui competência administrativa para realizar a transferência veicular, sendo esta atribuição exclusiva do DETRAN; (II) a obrigação imposta é de impossível cumprimento pela agravante, pois esta apenas realizou o comunicado de venda, cabendo ao adquirente concluir a transferência junto ao órgão de trânsito; (III) inexiste relação jurídica entre a agravante e o agravado, uma vez que a venda do veículo foi feita à primeira ré, Rocha Vendas de Veículos Ltda.; (IV) o deferimento da tutela ocasiona prejuízos à agravante, inclusive pela imposição de multa desproporcional; (V) a multa diária fixada deve ser revista, pois é excessiva, desproporcional e enseja risco de enriquecimento sem causa do agravado.

Rememoro que, na origem, o agravado ajuizou “
ação cominatória
c/c
indenização por danos morais e tutela de evidência
”, narrando que adquiriu, em 16 de dezembro de 2023, da ré ROCHA LOCAÇÕES E VENDAS DE VEÍCULOS LTDA., um veículo automotor da marca FIAT UNO ATTRACTIVE (CONNECT) 1.0, ano/modelo 2020/2021, de placa RFR9E04, sendo que tal bem, à época da transação, encontrava-se registrado em nome da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., ora agravante.

O autor alegou que, apesar da tradição do bem, do pagamento do preço e da realização do financiamento bancário em seu nome, não obteve da ré vendedora a documentação necessária à transferência, a qual dependeria de assinatura e disponibilização da autorização de transferência (ATPV-e) por parte da proprietária registral, agravante, razão pela qual pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela da evidência, com fundamento no inciso II do artigo 311 do CPC.

A juíza
a quo
, acolhendo o pedido inicial, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela pretendida sem prévia oitiva das rés, determinando a transferência imediata da titularidade do veículo pelas requeridas no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entanto, a decisão recorrida não se coaduna com os parâmetros legais que regem a concessão liminar da tutela da evidência. De acordo com o parágrafo único do art. 311 do CPC, apenas nas hipóteses dos incisos II e III é que se admite o deferimento liminar da tutela da evidência, ou seja, sem prévia manifestação da parte adversa.

No caso concreto, observo que embora tenha o autor apontado o inciso II como fundamento de sua pretensão, não demonstrou a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante aplicável ao caso concreto, limitando-se a invocar jurisprudência ordinária e situações análogas, o que, sem ignorar a sua relevância, não se equiparam ao parâmetro vinculativo exigido pela norma processual. Ademais, a situação não se refere a pedido reipersecutório baseado em contrato de depósito, o que igualmente afasta a incidência do inciso III.

Logo, trata-se, em verdade, de hipótese subsumível ao inciso IV do artigo 311, que exige: (i) instrução da petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito e (ii) ausência de prova capaz, por parte do réu, de gerar dúvida razoável. Portanto, só poderia ser concedida após o contraditório, e não liminarmente, como ocorreu.

Some-se a isso o fato de que a agravante demonstrou, nos autos, ter cumprido integralmente com os deveres legais que lhe incumbiam no momento em que alienou o veículo à empresa intermediária ROCHA LOCAÇÕES E VENDAS DE VEÍCULOS LTDA., tendo realizado o comunicado de venda junto ao DETRAN/MG, nos exatos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nota-se que a recorrente apenas alienou o veículo à revendedora, tendo promovido a comunicação de venda. O repasse subsequente ao autor, realizado pela primeira requerida, é negócio jurídico estranho à agravante, que não participou da venda ao agravado, tampouco detém posse, documentos ou legitimidade para concluir qualquer trâmite de transferência junto ao DETRAN/ES.

Portanto, a imposição de obrigação de fazer à agravante, cuja atuação limitou-se a alienar o veículo a uma revendedora, com a regular comunicação ao órgão de trânsito, configura medida desproporcional e de impossível cumprimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória da evidência em relação à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.